Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013626-57.2021
EMBARGANTE: IGOR GIRALDI FARIA.
EMBARGADOS: JOSE GUILHERME JUNIOR.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO – OMISSÃO QUANTO A ISENÇÃO DO RECORRENTE – LEI ESTADUAL N° 7.603/2001 – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por IGOR GIRALDI FARIA em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que determinou o recolhimento do preparo do recurso (id. 96468491).
Em suas razões, a parte embargante informa que a referida decisão padece de omissão, uma vez que informou na petição inicial do recurso, que é isento de preparo, porquanto se trata, na origem, de execução de honorários advocatícios.
Lembra que o artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001, expressamente dispõe sobre a isenção aos advogados, nos feitos judiciais de execução de honorários advocatícios.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja dado provimento a este declaratório, a fim de sanar a omissão supra e, consequentemente, para reconhecer a sua isenção ao pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, uma vez que o feito de origem se trata de execução de honorários advocatícios.
Mesmo intimado o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 97979456.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado. Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia. 2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).
In casu, de fato, houve omissão no decisum, uma vez que, após o advento do art. 4° da Lei no. 11.077/2020, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, que entrou em vigor 90 dias após sua publicação, com o acréscimo do inciso V, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.
Dispõe o art. 3o da Lei no. 7.603/2001: “Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);
IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”
Por sua vez, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:
“Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
Por tais razões, ACOLHO os embargos de declaração e aplico-lhes efeitos modificativos, a fim de reconhecer a isenção do recorrente quanto ao recolhimento do preparo.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR